Tribunal: TJMT
Processo: 0002666-81.2020.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002666-81.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VANILDA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 420.255.241-53 (APELADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JULIANA MORAES AMORIM - CPF: 736.169.741-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
– NÃO CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO APENAS DAS VERBAS PECUNIÁRIAS RELATIVAS AOS 05 ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EX-COMPANHEIRA – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA MEDIANTE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEVIDO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489/SE, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício
previdenciária
pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário.

A Lei Complementar Estadual nº 231 de 2005, em seu art. 88 dispõe que:
“A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão-somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos
”.

Comprovada a união estável e sua dissolução, por meio de sentença declaratória, bem como o pagamento de pensão alimentícia até a data do óbito do servidor militar, verifica-se o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 87, inciso I, alínea b, da Lei Complementar Estadual nº 555/2014.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de pensão por morte nº 0002666-81.2020.8.11.0004 proposta por
Vanilda Rodrigues de Almeida
para determinar o pagamento de pensão por morte em favor da requerente a partir de 04/03/2015.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em sede de preliminar, que o direito pleiteado foi alcançado pela prescrição quinquenal, “
uma vez que a apelada almeja recebimento de pensão alimentícia em razão do falecimento de ex-servidor, acontecido em 04/06/2011, o qual somente foi solicitado administrativamente em 22/07/2019, ou seja, pleiteado depois de decorrido um lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, assim, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/1932, não há mais para o requerente o direito de ação
”.

Já no mérito, argumenta que “
para a concessão da pensão por morte em decorrência do óbito do companheiro daquele que pleiteia o benefício, imprescindível que não haja dúvidas acerca da permanência da união estável à época do óbito
”, entretanto, no caso concreto, “
embora as provas carreadas aos autos indiquem que
a apelanda e o de cujus

mantiveram uma união estável
, não é possível concluir que, à data do óbito, ainda subsistia essa

união, pois a interessada apresenta cópia de sentença judicial que reconhece a
convivência more

uxório pelo período de 1973 a 2003
, findando-se, portanto, a união, cerca de 08 (oito) anos antes

do óbito do ex-servidor, ocorrido em 04/06/2011
”,

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 153374791, fl.06).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 153374794).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 155144153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, registro que, muito embora o juízo
a quo
no despacho de id. 153374796, tenha determinado a subida dos autos para apreciação de remessa necessária de sentença, não vislumbro no presente caso, hipótese de incidência do aludido instituto, razão pela qual consigno que apreciarei apenas os pontos ventilados no recurso de Apelação.

Realizadas tais considerações iniciais, passo à análise do feito.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO

O Apelante sustenta a prejudicial de prescrição, asseverando que o prazo prescricional teve início a partir da data do óbito do
de cujus
(04/06/2011), sendo que a demanda foi ajuizada após o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, mais precisamente em 04/03/2020.

Pois bem. Discorre a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, que “
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”.

Neste sentido, tendo em vista que a data do falecimento do
de cujos
se deu em 04/06/2011, aplica-se a Lei Complementar nº 231 de 2005:

“
Art. 88 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão-somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos
”.

Sob essa perspectiva, pela própria literalidade do dispositivo legal, incabível o acolhimento da tese de prescrição do próprio fundo de direito, uma vez que a benesse de pensão por morte pode ser requerida a qualquer tempo.

Já sob outra perspectiva, registre-se que a pensão por morte configura benefício de trato sucessivo e se renova mês a mês, o que afasta a alegada prescrição prejudicial de mérito, pois incide a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”
.

Acerca do tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível. Assim, a concessão inicial do benefício poderá ser solicitada a qualquer tempo, e somente existirá prescrição do fundo de direito se não for ajuizada ação nos cinco anos posteriores à ciência do respectivo indeferimento administrativo, se houver". (AgInt no REsp 1749680/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/4/2021, DJe 20/4/2021).

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.868.586/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de prescrição.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos, que Vanilda Rodrigues de Almeida, ajuizou Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte em desfavor de
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
, requerendo a procedência da ação para “
condenar a requerida ao pagamento da Pensão Vitalícia Por Morte, em face do falecimento do ex-companheiro Valdomiro José da Silva, ocorrido em 04/06/2011
”.

O pedido foi julgado procedente, para determinar à parte apelante, a implantação do benefício de pensão por morte em favor da parte apelada, bem como efetuar o pagamento retroativo da pensão por morte desde de 04/03/2015 em razão da prescrição quinquenal.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação,
o qual não merece prosperar
. Explico.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a Lei Complementar Estadual nº 231/2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso esclarece, no artigo 55, que o cônjuge,
convivente
e seus dependentes fazem jus a uma pensão mensal no valor correspondente ao do respectivo subsídio do militar estadual, in verbis:

“
Art. 55 Por morte do militar estadual, o cônjuge ou convivente e seus dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao do respectivo subsídio, sendo majorada na mesma proporção sempre que houver reajuste no subsídio do militar estadual da ativa
”.

Por conseguinte, o artigo 87, da referida Lei, estabelece quem são os beneficiários da pensão por morte, nos seguintes termos:

“
Art. 87 São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

I - vitalícia:

(...)

b) a pessoa separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato
”

Com efeito, conforme admitido pelo Ente Federativo tanto na seara administrativa (Id. 73034996), como também no âmbito recursal (Id. 153374791, fl.05), fora reconhecido por sentença declaratória transitada em julgado, que a Sra. Vanilda Rodrigues de Almeida e o falecido servidor militar, Sr. Valdomiro José da Silva, conviveram em união estável de 1973 a 2003, logo, o status de ex-companheira se mostra comprovado.

Entretanto, no caso dos autos, diferentemente do que pretende fazer crer o apelante, verifica-se que a concessão da benesse previdenciária, não se deu
apenas
pelo reconhecimento da condição de ex-companheira, mas também, pela dependência econômica da apelada em relação ao instituidor do benefício.

Para comprovação de tal fato, colacionou-se aos autos, carteira de identidade da autora emitida pela PM/MT (nº 00230) na qualidade de dependente, bem como ficha financeira de até a data de falecimento do alimentante 05/2011, com desconto mensal de pensão alimentícia em favor da recorrida e dos filhos comuns, documentos estes, que a meu juízo, comprovam com tranquilidade a dependência econômica da recorrida.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
PENSÃO POR MORTE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA EX-CONVIVENTE – COMPROVADA – BENEFÍCIO DEVIDO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ÓBITO – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 247, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR N.° 04/190 – PREDEDENTES DESTE TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a união estável e sua dissolução, por meio de acordo devidamente homologado na via judicial, bem como o pagamento de
pensão alimentícia até a data do óbito do servidor militar, verifica-se o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 120, inciso I, alínea a, da Lei Complementar Estadual n.° 555/2014.

2. Nos termos do artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, aplicada analogicamente à hipótese, o direito de recebimento da
pensão por morte retroage à data do requerimento administrativo, caso ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias do falecimento.

(N.U 1009024-36.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em

Dessa forma, tendo sido comprovada mediante sentença judicial transitada em julgado o status de ex-companheira, como também a dependência econômica, a manutenção da sentença que concedeu a benesse previdenciária é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMETO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023